Tribunal: STF
Processo: ARE 1372735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. FÉRIAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO EQUIVALENTE A 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS, ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL, POR CADA ANO DE SERVIÇO. ANTE O ARGUMENTO DE QUE O DEMANDADO/APELANTE SOMENTE CONCEDE E PAGA AS FÉRIAS E O RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO. EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. LEI MUNICIPAL N° 180/2009 QUE ASSEGURA AO TITULAR DO CARGO DE PROFESSOR. QUANDO EM FUNÇÃO DOCENTE. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL A INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. GARANTIA ALBERGADA NO INCISO XVII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCIPIO DA LEGALIDADE A NORTEAR A CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS". 



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso XVII; 30, inciso I; 37, caput e 39, caput e §3º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente